Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME ANTERIOR E NO BOJO DA SENTENÇA. PEDIDO PRONÚNICA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVELIA. EFEITOS. NÃO PRODUÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. ARTIGO 345, I, DO CPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DO PRÊMIO EM FUNÇÃO DA IDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS OS AUTORES ATINGIREM A ÚLTIMA FAIXA DE REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. REAJUSTE ANUAL. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. No caso concreto, verificando-se que a matéria versada encontra-se suficientemente instruída pela documentação anexada aos autos, conclui-se que o julgamento antecipado da lide não acarretou prejuízo aos Réus, uma vez que o Julgador, destinatário das provas, agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Não há, pois de se falar em cerceamento do direito de defesa.
2 – Atendidos os requisitos elencados pela Lei Adjetiva, não há que se falar em inépcia da petição inicial que se faz acompanhar de acervo documental suficiente e que trouxe em seu bojo pedido adequadamente formulado.
3 – É consabido que a prescrição constitui matéria de ordem pública, sendo arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, ainda que inexista preclusão temporal, as matérias de ordem pública devidamente examinadas no curso do processo se sujeitam à preclusão consumativa, bem como, considerando que a questão foi analisada no bojo da sentença, as contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso adequado (art. 1.009 do CPC).
4 – Tendo em vista que uma das Rés apresentou contestação tempestivamente nos autos, impugnando os pedidos iniciais, resta afastada a aplicação dos efeitos da revelia, conforme dicção do art. 345, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora na inicial se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
5 - Conforme jurisprudências do STJ e do TJDFT, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
6 – In casu, verifica-se que o contrato do plano de saúde celebrado entre os Autores e as Rés se deu no ano de 2016, momento em que os Demandantes já contavam com mais de 60 (sessenta) anos de idade, ou seja, não há que se falar em reajuste por idade quando o instrumento é assinado em momento que os Autores já atingiram a última faixa de reajuste por idade.
7 – O plano de saúde coletivo, por conter condições diferenciadas de contratação – embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. De acordo com a Resolução no 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida entre a operadora de saúde e pessoa jurídica ou entidade de classe.
8 – Em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, não cabendo revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano, quando não se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais.
9 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.